Tribunal: TJSP
Processo: 1040156-14.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Rescisão do contrato e devolução de valores pagos – Pretensão da ré de devolução da quantia paga com dedução da taxa de administração, seguro e cláusula penal – Alegação, ainda, de que a sentença foi omissa com relação ao prazo de devolução. –

Ementa:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Rescisão do contrato e devolução de valores pagos – Pretensão da ré de devolução da quantia paga com dedução da taxa de administração, seguro e cláusula penal – Alegação, ainda, de que a sentença foi omissa com relação ao prazo de devolução. – Acolhimento em parte.
- Taxa de administração – Sentença que determinou o abatimento da referida taxa no percentual de 10% dos valores solvidos pelo autor – Possibilidade na espécie –
A despeito das possibilidades de livre estipulação (Súmula 538 do STJ) e exigência antecipada (Artigo 27, § 3o da Lei 11.795/2008) o contrato em discussão é omisso com relação ao percentual devido pelo autor à administradora – Inobservância da regra contida no artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor relativa ao dever de informação - Circunstância que justifica a limitação imposta – Sentença mantida.
- Seguro – Dedução – Possibilidade – Prêmio que serve como uma garantia de restituição de consorciado excluído (art. 27, § 2o, da Lei 11.795/08) – Ausência de abusividade - Sentença reformada.
- Cláusula penal - Exigência indevida na medida em que submete o consumidor à penalidade excessiva – Pretensão afastada.
- Prazo para devolução – Sentença omissa neste aspecto - Contrato em análise que foi celebrado na vigência da Lei no 11.795/08 - Artigos 22, 30 e 31 que estabelecem que a restituição dos valores pagos será feita quando da contemplação da cota do consorciado excluído ou 60 dias após o encerramento do grupo, caso ausente a contemplação – Precedentes do C. STJ e do E. TJSP - Sentença reformada.
- Honorários advocatícios – Sentença que determinou a compensação – Impossibilidade – Aplicação do art. 85, § 14, do CPC – Alteração de ofício da sentença nessa parte.

Recurso parcialmente provido. Sentença alterada de ofício com relação aos honorários.